Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. ADQUISIÇÃO ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVADA. MEAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de divórcio e partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio, extinguir o matrimônio e determinar a meação dos bens listados pelas partes, observada a sub-rogação de bem particular de um dos cônjuges no rateio. 1.1. Em seu apelo, a autora pede a reforma da sentença para afastar a sub-rogação de imóvel particular do requerido na aquisição da atual residência do ex-casal, requerendo, em consequência, a partilha integral do bem.

2. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

3. No caso, o requerido logrou comprovar que o imóvel particular, além de ter sido adquirido antes da formalização do matrimônio, demonstrou que os recursos provenientes da venda daquele bem foram utilizados como parte do pagamento na aquisição do atual imóvel do casal. 3.1. De outro lado, não há comprovação de que a apelante tenha realizado benfeitorias ou contribuído com a aquisição ocorrida antes do matrimônio, conforme alega, “durante o período de noivado”, através de quantias “depositadas na conta poupança de seu ex-cônjuge e um empréstimo consignado que foi necessário para completar o valor do imóvel”.

4. Deste modo, comprovado que o imóvel particular adquirido antes do matrimônio foi alienado e o valor utilizado como parte do pagamento na aquisição do atual imóvel do casal, a partilha do bem adquirido deve observar a proporcionalidade referente à sub-rogação, conforme determina o art. 1.659, I, do Código Civil, o que dispensa o registro expresso do instituto na formalização do negócio jurídico. 4.1. Precedente: “A inexistência de ressalva na documentação do imóvel não constitui empecilho ao reconhecimento da sub-rogação de valores particulares do apelante/réu no imóvel adquirido na constância do casamento devido à cogência da norma.” (20160110335006APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2018.)

5. Apelação improvida.